Tribunal: TJES
Processo: 5004485-61.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004485-61.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: ANTONIA MARTHA BASSETTO PINAO e outros (2)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004485-61.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADA: ANTONIA MARTHA BASSETTO PINAO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS contra o v. acórdão id 1933612, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital (id 912211), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Embargante.

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais id 2003444, padecer o v. acórdão de omissão, pugnando seja o vício sanado, bem como prequestionados os dispositivos legais apontados.

Devidamente intimada, a Embargada não apresentou contrarrazões, consoante id 2603804.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 16 de Setembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004485-61.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADA: ANTONIA MARTHA BASSETTO PINAO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, a Embargante se insurge contra o v. acórdão de v. acórdão id 1933612, alegando, em síntese, que o referido
decisum
padece de omissão por não ter analisado todos os argumentos por si expostos.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum,
visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Nesse sentido, tenho que a questão deduzida nas razões recursais destes embargos de declaração foi oportunamente enfrentada, entretanto, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses da Embargante.

Firmou-se o acórdão recorrido no entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial nº 1.248.975, por meio do qual se assentou que a Previdência Usiminas tem o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam.

Destarte, a omissão apontada pela Embargante de maneira alguma representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 0022387-07.2016.8.08.0048, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, assim ementado:

“EMENTA.CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1.022, do CPC/15 deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que a omissão há de se estabelecer entre as teses suscitadas, os motivos e a conclusão do acórdão embargado, o que não se identifica dos autos. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedente do c. STJ. 3. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048160199674, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)”

Por fim, verificando-se que a matéria suscitada foi devidamente tratada pelo v. acórdão embargado, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um, de forma explícita, argumentos já suscitados pela Embargante, sobretudo ante a expressa previsão, no Código de Processo Civil (art. 1.025), da possibilidade de prequestionamento implícito.

Nestes termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004485-61.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADA: ANTONIA MARTHA BASSETTO PINAO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

E M E N T A

CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM

APELAÇÃO CÍVEL

–
PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – REJEITADA -
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
–
FINALIDADE
–
PREQUESTIONAMENTO
.

1.

Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2
. Verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pela decisão embargada, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um, de forma explícita, os dispositivos normativos suscitados pelo embargante, tendo em vista que as Cortes Superiores aceitam o prequestionamento implícito.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração, em que é Embagante PREVIDÊNCIA USIMINAS e Embargada ANTONIA MARTHA BASSETTO PINAO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.